Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-44.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000992493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000005-44.2020.8.26.0590, da Comarca de São
Vicente, em que é agravante EVALDO CAVALCANTI DA CUNHA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente,
a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo de Execução Penal No 9000005-44.2020.8.26.0590 Fls. 2/4
Agravo em Execução no 9000005-44.2020.8.26.0590
Agravante: EVALDO CAVALCANTI DA CUNHA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente - SP
Voto no 37.096
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Evaldo Cavalcanti da Cunha contra decisão prolatada
pela MMa. Juíza Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, que
indeferiu pedido de concessão do livramento condicional.

Em sua minuta, o agravante Evaldo afirma ser
desnecessária a passagem prévia pelo regime intermediário para que seja
beneficiado com o livramento condicional. Assim, aduzindo ter
preenchido todos os requisitos legais, objetivo e subjetivo, pugna pela
concessão do referido benefício.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer
o desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 25, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo de Execução Penal No 9000005-44.2020.8.26.0590 Fls. 3/4
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Evaldo cumpre a pena de 22 (vinte
e dois) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, por ter sido
condenado pela prática do crime de latrocínio.
Formulado pedido de concessão do livramento
condicional, a r. sentença de primeiro grau negou-o, sob o fundamento de
que, tendo sido o agravante progredido ao regime semiaberto em data
recente em comparação com a sentença guerreada, prolatada em 26 de
fevereiro de 2020 (fls. 12/13), qual seja, 11 de outubro de 2019 (fls. 7),
depreende-se necessário, como forma de comprovar senso de
responsabilidade e maturidade, que experimente o regime semiaberto pela
totalidade do tempo que compreende o preenchimento do requisito
objetivo.
De fato, justa a r. decisão de primeiro grau, pois
o benefício não deve ser deferido.
Com efeito, nos termos do art. 112, caput, da
Lei de Execução Penal, “a pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos gravoso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
No mesmo sentido, dispõe o art. 33, § 2o, do
Código Penal, ao determinar que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Na hipótese em que fossem ignorados tais
dispositivos legais, estar-se-ia violando o próprio objetivo do instituto da
progressão de regime, que consiste na reabilitação gradual do

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo de Execução Penal No 9000005-44.2020.8.26.0590 Fls. 4/4
reeducando, de modo a permitir sua reinserção ao convívio social.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
Considerando, portanto, que o livramento
condicional assemelha-se ao regime aberto, pela forma e condições em
que é cumprido, não é recomendável seja o agravante beneficiado com tal
instituto diretamente do regime fechado, sem que passe pelo regime
intermediário ou pouco tempo após o início do cumprimento da sanção
corporal neste regime.
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semi-aberto), para só então
alcançar o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de
amparo jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica